Tribunal: TJPA
Processo: 0006345-31.2014.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006345-31.2014.8.14.0032

EMBARGANTE: RICELIJANE DINIZ BEZERRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0006345-31.2014.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA

EMBARGANTE: RICELIJANE DINIZ BEZERRA

REPRESENTANTE: DR. WALDECI COSTA DA SILVA - OAB PA12841

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO CONTRÁRIA AO COMPÊNDIO PROBANTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO PROVIMENTO RECORRIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

À conta de suposta contradição no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0006345-31.2014.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA

EMBARGANTE: RICELIJANE DINIZ BEZERRA

REPRESENTANTE: DR. WALDECI COSTA DA SILVA - OAB PA12841

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RICELIJANE DINIZ BEZERRA
,
contra o
Acórdão ID nº 15954650, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu dos Recursos, negou provimento ao Recurso Ministerial e deu parcial provimento ao interposto pela Defesa, para
redimensionar a sanção da Recorrente, fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses, de reclusão a ser cumprida inicialmente, em regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO ATIVA
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA (CORRUPÇÃO ATIVA)
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO COMPÊNDIO PROBANTE. INOCORRÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA O FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DE RICELIJANE DINIZ BEZERRA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL
.
RECOINHECIMENTO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
.

O Embargante aponta contradição entre a Decisão dos jurados e a Sentença condenatória.

Argumenta que o Conselho de Sentença não reconheceu as qualificadoras do emprego de meio cruel e da surpresa ou recurso que dificultou a defesa da vítima, por tal razão o magistrado não poderia ter usado tais fundamentos na primeira etapa da dosagem da sanção.

Diante disto, postula a redução em 2/6 (dois sextos) da reprimenda, tornando sem efeito a valoração negativa das circunstâncias de meio cruel e da surpresa/recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. Tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustentando a presença de contradição em relação à dosagem do apenamento.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Conselho de Sentença não reconheceu as qualificadoras do emprego de meio cruel e da surpresa ou recurso que dificultou a defesa da vítima, por tal razão o magistrado não poderia ter usado tais fundamentos na primeira etapa da dosagem da sanção.

Compulsando os autos, entendo verifico que não há em concreto qualquer contradição no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora.

Segue trecho da decisão:

“
O Recorrente se insurge contra o
quantum
fixado pela magistrada sentenciante. Aponta flagrante ilegalidade no cálculo dosimétrico (fundamentação inidônea) e requer o redimensionamento da sanção.

Razão parcial lhe assiste.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração da circunstância culpabilidade
[2]

comporta revisão em razão de sua inidoneidade, logo redimensiono a
pena base
a razão de 1/6 (um sexto) para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mantendo inalteradas as demais inversões de polaridade promovidas na origem (consequências e circunstâncias do crime).
”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado havendo elementos aptos a afastar da reprimenda inicial do mínimo legal.

Ademais, segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte
[1]
, a dosagem penalógica não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.

Desta feita, não havendo qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

Belém, 19/03/2024